Tribunal: TJSP
Processo: 1019786-77.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão contratual c.c. indenização. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.
Preliminar de intempestividade recursal rejeitada. Sentença disponibilizada em 14/11/2019 e publicada em 18/11/2019 (feriado dia 15). Início do prazo recursal em 19/11/2019 com encerramento em 10/12/2019 (feriado dia 19), justamente a data do protocolo do recurso.
Preliminar de

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão contratual c.c. indenização. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.
Preliminar de intempestividade recursal rejeitada. Sentença disponibilizada em 14/11/2019 e publicada em 18/11/2019 (feriado dia 15). Início do prazo recursal em 19/11/2019 com encerramento em 10/12/2019 (feriado dia 19), justamente a data do protocolo do recurso.
Preliminar de inadmissibilidade recursal rejeitada. Embora o apelo tenha mencionado nome de terceiro, e não do apelado, trata-se de mero erro material, que não impossibilitou o exercício do amplo contraditório pelas partes, certo que os fatos discutidos guardam relação com a controvérsia existente nestes autos.
Mérito. Contrato de prestação de serviços e consultoria, no valor de R$ 1.912,00, pago parceladamente pelo apelado. Intermediação financeira destinada à redução de valores oriundos do contrato de financiamento de veículo firmado entre o apelado e a BV Financeira. Pagamento, pelo apelado, de quantia para a confecção de laudo técnico de recálculo do valor das parcelas. Conquanto prepostos da apelante tenham levado o apelado a acreditar que haveria uma redução nominal no valor das parcelas mensais do financiamento bancário, limitou-se a apelante a propor a quitação antecipada e integral da CCB, naturalmente sem os encargos da mora (de R$ 36.483,65 por R$ 25.859,06). Apenas para isso, não dependia o apelado de qualquer assessoria financeira, bastando que comparecesse à instituição financiadora e propusesse a quitação antecipada e integral do ajuste, hipótese em que a redução de encargos é direito do consumidor. Ratificada a conclusão originária, no sentido de que o serviço oferecido pela apelante não foi adequadamente prestado, nos termos do que legitimamente esperava o consumidor apelado. Hipótese que autoriza a rescisão judicial do contrato firmado entre as partes, com a devolução dos valores pagos pelo apelado e a imposição de multa contratual compensatória, em percentual equivalente a 30%, a cargo da apelante. Indenização por dano moral, todavia, indevida. Ausente violação a direito da personalidade do apelado, mas mero inadimplemento contratual, que não passou de simples aborrecimento cotidiano. Precedentes jurisprudenciais. Sentença reformada em parte.
Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019786-77.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OC
ASSESSORIA DE CRÉDITO (PLATINUM ASSESSORIA DE CRÉDITO), é apelado
FRANCISCO DE ASSIS SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019786-77.2018.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 17179 - 2/6
Apelação Cível no 1019786-77.2018.8.26.0003
Apelante: OC Assessoria de Crédito (Platinum Assessoria de Crédito)
Apelado: Francisco de Assis Silva
Comarca: São Paulo
Voto no 17179
Apelação. Ação de rescisão contratual c.c. indenização. Sentença de
parcial procedência. Apelo da ré.
Preliminar
de
intempestividade
recursal
rejeitada.
Sentença
disponibilizada em 14/11/2019 e publicada em 18/11/2019 (feriado dia
15). Início do prazo recursal em 19/11/2019 com encerramento em
10/12/2019 (feriado dia 19), justamente a data do protocolo do recurso.
Preliminar de inadmissibilidade recursal rejeitada. Embora o apelo tenha
mencionado nome de terceiro, e não do apelado, trata-se de mero erro
material, que não impossibilitou o exercício do amplo contraditório pelas
partes, certo que os fatos discutidos guardam relação com a controvérsia
existente nestes autos.
Mérito. Contrato de prestação de serviços e consultoria, no valor de R$
1.912,00, pago parceladamente pelo apelado. Intermediação financeira
destinada à redução de valores oriundos do contrato de financiamento de
veículo firmado entre o apelado e a BV Financeira. Pagamento, pelo
apelado, de quantia para a confecção de laudo técnico de recálculo do
valor das parcelas. Conquanto prepostos da apelante tenham levado o
apelado a acreditar que haveria uma redução nominal no valor das parcelas
mensais do financiamento bancário, limitou-se a apelante a propor a
quitação antecipada e integral da CCB, naturalmente sem os encargos da
mora (de R$ 36.483,65 por R$ 25.859,06). Apenas para isso, não dependia
o apelado de qualquer assessoria financeira, bastando que comparecesse à
instituição financiadora e propusesse a quitação antecipada e integral do
ajuste, hipótese em que a redução de encargos é direito do consumidor.
Ratificada a conclusão originária, no sentido de que o serviço oferecido
pela apelante não foi adequadamente prestado, nos termos do que
legitimamente esperava o consumidor apelado. Hipótese que autoriza a
rescisão judicial do contrato firmado entre as partes, com a devolução dos
valores pagos pelo apelado e a imposição de multa contratual
compensatória, em percentual equivalente a 30%, a cargo da apelante.
Indenização por dano moral, todavia, indevida. Ausente violação a direito
da personalidade do apelado, mas mero inadimplemento contratual, que
não
passou
de
simples
aborrecimento
cotidiano.
Precedentes
jurisprudenciais. Sentença reformada em parte.
Apelação parcialmente provida.

Vistos.
Trata-se de apelação interposta por OC Assessoria de Crédito
(Platinum Assessoria de Crédito), contra a r. sentença de fls. 231/236, cujo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019786-77.2018.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 17179 - 3/6
relatório é adotado, que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão
contratual c.c. indenização movida por Francisco de Assis Silva, fazendo-o nos
seguintes termos: “Diante do exposto e pelo mais que dos autos consta, com
resolução de mérito, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, nos termos do
art. 487, I, do CPC, para:
1)
RESCINDIR
o
contrato
entabulado
entre
as
partes,
CONDENANDO a Requerida a restituir ao Autor a integralidade dos valores
pagos, conforme descritos na petição inicial, com correção monetária pela Tabela
Prática do TJSP desde o desembolso de cada valor e com juros moratórios de 1%
ao mês desde a citação, acrescidos de multa compensatória de 30% do valor
após incidência dos encargos moratórios.
2) CONDENAR a Ré a pagar à Autora a quantia de R$ 3.000,00
(três mil reais) pelos danos morais suportados, corrigido de acordo com a Tabela
Prática do TJSP desde o presente arbitramento (S.362, STJ), computando-se juros
legais de 1% ao mês a partir da citação.
Em face da mínima experimentada, arcará a Requerida com o
pagamento das custas e despesas processuais, corrigidas do desembolso, e
honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos
do artigo 85, § 2o do CPC”.
Apela a ré (fls. 238/246), sustentando, em síntese, que: o contrato
firmado foi cumprido; elaborou parecer técnico contábil e trabalhou junto à
instituição financiadora e o banco central; não houve erro na contratação do
serviço; a promessa foi de negociação com o banco, para viabilizar a quitação,
regularização de valores em aberto ou mesmo o refinanciamento da dívida; os
valores mencionados eram meras perspectivas; a condenação imposta traduz
enriquecimento ilícito do apelado; não houve dano moral indenizável, ausente
prova de prejuízo.
O recurso foi regularmente processado, com apresentação de
resposta, na qual o apelado suscitou preliminares de intempestividade e de
inadmissibilidade recursal (fls. 254/257).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019786-77.2018.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 17179 - 4/6
Decido:
Preliminarmente, rejeita-se a arguição de intempestividade
recursal. A r. sentença foi disponibilizada na imprensa oficial em 14/11/2019
(fls. 237), considerando-se publicada em 18/11/2019, visto que dia 15 foi
feriado. Iniciado o prazo recursal em 19/11/2019 e não computado o feriado do
dia 20, a data limite para protocolo da apelação era 10/12/2019, justamente o
que ocorreu no caso vertente (fls. 238).
Ainda preliminarmente, rejeita-se a arguição de inadmissibilidade
recursal apenas porque o apelo teria mencionado o nome de Genivaldo Feliciano
dos Santos ao invés do nome do apelado (Francisco de Assis Silva). Trata-se de
mero erro material que não impossibilitou o exercício do amplo contraditório
pelas partes, sendo certo que os fatos discutidos guardam relação com a
controvérsia existente nestes autos.
No mérito, consta que as partes firmaram contrato de prestação
de serviços e consultoria, no valor de R$ 1.912,00 (fls. 20/23), pago
parceladamente pelo apelado (fls. 19).
A intermediação financeira visava à redução de valores oriundos
do contrato de financiamento de veículo firmado entre o apelado e a BV
Financeira (fls. 114/115). Para tanto, o apelado arcou, ainda, com o custo de
um laudo técnico de recálculo do valor das parcelas (fls. 24 e 104/113).
Ocorre que conquanto prepostos da apelante tenham levado o
apelado a acreditar que haveria uma redução nominal no valor das parcelas
mensais do financiamento bancário (fls. 25/42 e 135/191), limitou-se a
apelante a propor a quitação antecipada e integral da CCB, naturalmente sem
os encargos da mora (de R$ 36.483,65 por R$ 25.859,06 fls. 116).
Ora, para isso não dependia o apelado de qualquer assessoria
financeira, bastando que comparecesse à instituição financiadora e propusesse
a quitação antecipada e integral do ajuste, hipótese em que a redução de
encargos é direito do consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019786-77.2018.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 17179 - 5/6
Assim, ratifica-se a conclusão originária, no sentido de que o
serviço oferecido pela apelante não foi adequadamente prestado, nos termos do
que legitimamente esperava o consumidor apelado.
A hipótese autoriza, portanto, a rescisão judicial do contrato
firmado entre as partes, com a devolução dos valores pagos pelo apelado e a
imposição de multa contratual compensatória, em percentual equivalente a
30%, a cargo da apelante.
Não há falar, todavia, e aqui colhe êxito a insurgência recursal,
em condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ausente
violação a direito da personalidade do apelado, mas mero inadimplemento
contratual, que não passou de simples aborrecimento cotidiano.
Nesse
sentido,
confiram-se
precedentes
jurisprudenciais
proferidos no julgamento de casos absolutamente análogos ao presente,
envolvendo, inclusive, a mesma apelante:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO
DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de
prestação de serviço de assessoria para revisão de contrato bancário.
Sentença que julgou procedente em parte o pedido da ação principal.
Caso dos autos em que a requerida não comprovou a prestação do
serviço contratado. INSURGÊNCIA DO REQUERENTE. INDENIZAÇÃO
POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. Descrição dos fatos, que não
seria capaz de produzir efeito algum que pudesse ultrapassar os lindes
da singela contrariedade ou de aborrecimento típico do meio negocial.
Danos morais indenizáveis inexistentes in casu. Manutenção que se
impõe. Apelo ora manejado que, ademais, deixou de trazer um único
argumento capaz de infirmar os escorreitos fundamentos da sentença
hostilizada. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do TJSP.
Possibilidade. Precedentes desta Colenda 27a Câmara de Direito
Privado. Decisão preservada. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1004093-38.2018.8.26.0590; Relator: Marcos
Gozzo; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Vicente - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/02/2019; Data de
Registro: 07/02/2019)
Indenização por danos materiais e morais. Contrato de prestação de
serviços de assessoria de contrato de financiamento de veículo. Ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019786-77.2018.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 17179 - 6/6
julgada procedente em parte para acolher o pedido de indenização por
danos materiais. Pretensão do Autor em obter indenização por danos
morais. Inadmissibilidade no caso. Não concretização dos serviços
contratados que acarretou mera irritação e dissabor, insuficientes a
caracterizar o dano moral indenizável. Sentença mantida, assim como o
reconhecimento da sucumbência recíproca. Verba honorária devida
pelo Autor majorada, em razão da fase recursal, observada a Justiça
gratuita. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1027304-13.2017.8.26.0405; Relator: João
Pazine Neto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de
Osasco - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/01/2019; Data de
Registro: 29/01/2019)
Por
fim,
considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a
oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para
afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator